Tribunal: TJBA
Processo: 0539329-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0539329-56.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES OTO CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZIE EMBARGADO: OTO CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): MANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, BRUNO REIS LOPES, NUBIA REIS LOPES, RICARDO BARBOSA DE MIRANDA, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZATÓRIA. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM RETENÇÃO DE 25%. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0539329-56.2014.8.05.0001, da 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, em que é embargante a PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e embargado OTO CARVALHO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar o recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça